Tribunal: TJBA
Processo: 8159705-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159705-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por concessionária de serviço público, reformando sentença e julgando improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta interrupção no fornecimento de água.

2. Alegação de omissão quanto à análise de provas constantes de processo anterior, matérias jornalísticas e documentos juntados aos autos, bem como de contradição entre o reconhecimento de apagão elétrico e a conclusão pela ausência de prova do dano.

3. Acórdão que concluiu pela insuficiência de prova individualizada do alegado desabastecimento no imóvel da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da prova.

5. A decisão embargada enfrentou adequadamente as provas constantes dos autos e concluiu, de forma fundamentada, que os documentos apresentados não demonstram, de modo individualizado, a interrupção do fornecimento de água no imóvel da autora.

6. Inexistiu omissão quanto à prova oral produzida em processo anterior, pois não houve requerimento formal de aproveitamento dessa prova, tampouco disponibilização do acesso à audiência realizada em sistema eletrônico diverso.

7. A alegação de contradição não procede, pois o reconhecimento genérico de apagão elétrico não implica presunção automática de desabastecimento de água no imóvel da parte autora, prevalecendo a regra do ônus da prova.

8. O inconformismo da parte com a conclusão do julgado não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta as provas dos autos e conclui, de forma fundamentada, pela ausência de demonstração individualizada do dano alegado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8159705-79.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como embargante
PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator